Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723389-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Arnaldo Bernardino Alves Agravado: Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Bernardino Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0012518-43.2006.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Com esteio no artigo 789 c/c artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ao ID 128012641 e, em consequência, determino a penhora dos direitos aquisitivos que incidem sobre o imóvel situado no condomínio Belvedere Green, Qd. 16, Lote 4, Lago Sul, Brasília-DF, pertencente ao executado ARNALDO BERNARDINO. Expeça-se ofício ao Cartório do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal para que seja anotada a penhora acima determinada na matrícula do imóvel descrito no documento de ID 128012642, que deve acompanhar o expediente. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao órgão ministerial para que requeira o que entender de Direito. Adote a Serventias as diligências pertinentes.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37313069), em síntese, que não figura na posição de proprietário do bem imóvel em questão e que, embora seja admitida a penhora de "direitos aquisitivos", o imóvel aludido não pode ser submetido a leilão. Acrescenta que não há, nos presentes autos, elementos de prova suficientes para demonstrar a existência de alguma relação do ora recorrente com o aludido bem imóvel. Também alega que o cônjuge do recorrente deve ser intimado para que seja assegurada a sua meação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de penhora de direitos aquisitivos em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 37313068 e Id. 37313067). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento" do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos relacionado a determinado bem imóvel. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual direito efetivamente passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo", no caso em exame, a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na condição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio jurídico de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. No presente caso o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou o requerimento de penhora de direitos aquisitivos em questão, que foi deferido pelo Juízo singular, por meio da decisão impugnada, com fundamento em documento descrito como “ficha de cadastro imobiliário” emitida pelo Governo do Distrito Federal (Id. 128012643 dos autos do processo de origem). No aludido documento consta que o recorrente é “proprietário” do bem imóvel aludido, a despeito da ausência do respectivo registro no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 128012642 dos autos do processo de origem). O documento referido permite concluir que o recorrente é o responsável pelo pagamento dos valores relativos ao IPTU e à TLP relativos ao imóvel em questão. Assim, os dados probatórios coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. A respeito da penhora, o direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem (art. 835 do Código de Processo Civil), segundo a qual só se considera a penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição após exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente precedente. 2. Em se tratando de débitos condominiais, a obrigação recai diretamente sobre a coisa, já tendo sido consolidado pela jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que é possível a penhora de direitos dotados de valor econômico, tal como os inerentes à posse. Inteligência do art. 835, inciso XII, do CPC. 3. No caso de bem imóvel localizado em condomínio irregular, sem consolidação da propriedade em nome do devedor, revela-se cabível a penhora dos direitos possessórios sobre o bem. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1158745, 07197479320188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel. 2. Os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que o devedor seja efetivamente o titular da situação jurídica passível de valoração econômica. 2.2. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 3. No presente caso a pretendida penhora foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que, por ter sido financiado com recursos financeiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal, o bem imóvel provavelmente está gravado com cláusula de inalienabilidade. 3.1. No entanto, não consta na escritura pública a existência da aludida cláusula, que não pode ser presumida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1423118, 07043721320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) Ademais, a necessidade de intimação do cônjuge do devedor, nos termos do art. 842 do CPC, não foi objeto de exame pelo Juízo singular. Anote-se que a mera expedição de mandado de avaliação não prejudica a efetivação da aludida regra. Em verdade, consiste em meio de colaborar com a definição da fração de cônjuges em relação aos mencionados "direitos aquisitivos". Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, diante da possibilidade, a priori, de penhora dos mencionados "direitos aquisitivos". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator